Tribunal: TJDFT
Processo: 0743664-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA NO CASO CONCRETO. SÚMULA 85 DO STJ. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO – PROPTER LABOREM. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE INCORPORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PREJUDICIAL REJEITADA.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a majorar o percentual de incorporação da Gratificação de Alfabetização (GAA). Argui prejudicial de prescrição. No mérito, defende que a lei não é retroativa e que a parte autora não faz jus à incorporação do período pretendido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Consta dos autos que a parte autora se aposentou em 2017, sendo que, por ocasião do ato de concessão da aposentadoria, foi incorporado aos seus proventos percentual inferior ao que entende devido da Gratificação de Atividade de Alfabetização. Quando a discussão limita-se ao percentual incorporado e não ao direito à incorporação em si, se configura a relação de trato sucessivo apta a atrair a incidência da Súmula 85 do STJ. Confira-se: “A princípio, cabe ressaltar que não há que se falar em prescrição do fundo de direito, pois a incorporação da GAA foi realizada pelo Distrito Federal por ocasião da aposentadoria da parte autora, embora o tenha sido feito no percentual de 10,8%, o qual esta considera inferior ao devido. Assim, como a questão diz respeito ao montante a ser pago nos proventos da servidora aposentada, a controvérsia gira sobre relação de trato sucessivo, prescrevendo mês a mês, incidindo o disposto na Súmula 85 do STJ. Prejudicial afastada.” (Acórdão 1335799, 07393876320208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Os retroativos pleiteados pela autora limitam-se ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, de modo que não há que se falar em prescrição. Por outro lado, se nenhuma incorporação tivesse sido reconhecida por ocasião da aposentadoria, o prazo prescricional para postular a revisão dos proventos seria de 5 (cinco) anos a contar da publicação da aposentadoria, na forma do art. 1o do Decreto no 20.910/32, uma vez que o próprio direito foi negado à época da aposentação (Tema 1.017 do STJ). Prejudicial rejeitada.
IV. A Lei Distrital no 654/94 instituiu a "Gratificação de Alfabetização - GAL a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos" (artigo 1o). Ademais, o seu artigo 2o assinalou que "A Gratificação a que se refere esta lei será paga no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal correspondente à carga horária no Ciclo Básico da Alfabetização equivalente a 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e/ou Fase I do Ensino Supletivo, bem como ao nível e padrão em que o Professor estiver posicionado".
V. No ano de 2007 o artigo 21, III da Lei Distrital no 4075/07 alterou a nomenclatura da gratificação para "Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, a ser paga no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP", enquanto que o §2o daquele dispositivo estabeleceu que: "I - será concedida ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas; II - o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento)".
VI. Na reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital no 5105/2013 foi mantida a Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo apenas esclarecido nos artigos 17, III e 19 que passaria "a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado" e que "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Além disso, o art. 31 dispõe que “As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. de 18 a 24.”
VII. A análise dos dispositivos normativos em vigor e a interpretação histórica da evolução das normas jurídicas relativas à gratificação em análise permitem atestar que o seu pagamento exige a efetiva execução da atividade de alfabetização, o que confirma a sua natureza propter laborem.
VIII. De outra parte, consoante foi firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, na Súmula 23, "Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994."
IX. A documentação juntada aos autos, em especial a declaração de ID 67889427, págs. 12, 13 e 15, evidencia que a autora trabalhou em regência de classe, com atividade de alfabetização, entre 07/09/1996 a 31/12/1997 e 20/10/2011 a 02/03/2017. Portanto, considerando que os efeitos financeiros da Lei no 654/1994 tiveram início em 01/02/1994 e que o período não reconhecido pelo réu se estendeu por 2.324 (dois mil trezentos e vinte e quatro) dias, não há reparo a ser feito na sentença que majorou o percentual de incorporação para 6,6%.
X. PREJUDICIAL REJEITADA. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
XI. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, art. 55 da Lei 9.099/95.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.